Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734118-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: JOAO REIS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS, em favor do paciente JOÃO REIS NETO, apontando como autoridade coatora o 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face do cumprimento de mandado de prisão preventiva. O pedido liminar, apreciado pelo Plantão Judicial, foi indeferido pelo e. Des. Waldir Leôncio e por esta relatoria consoante decisões nos IDs 75172312 e 75197245. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer (ID 75755553). Em consulta à ação penal originária ( 0731277-86.2021.8.07.0001) constata-se que o juízo da 1a Instância revogou a prisão (ID 247659219 dos autos referidos) e já foi expedido o competente alvará de soltura. DECIDO. Constata-se a existência de outro habeas corpus em favor do mesmo paciente, impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (HCCrim 0735426-89.2025.8.07.0000), já julgado prejudicado. Consoante relatado, a pretensão deste habeas corpus cinge-se à revogação da prisão preventiva, o que já se procedeu por decisão do juízo de origem. Com efeito, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Prisão preventiva. Revogação. Habeas corpus prejudicado. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino. II. Questões em discussão 2. Discute-se se o habeas está prejudicado. III. Razões de decidir 3. Revogada a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido. IV. Dispositivo 4. Habeas corpus prejudicado. (Acórdão 1980978, 0707656-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se e comunique-se. Transitada em julgado, proceda-se a baixa com cautelas de praxe. Brasília/DF, 1o de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora